Tribunal: TJMT
Processo: 0000422-63.2016.8.11.0088
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000422-63.2016.8.11.0088
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), AMERICA DO SUL - TAXI AEREO LTDA. - EPP - CNPJ: 02.907.387/0001-90 (RECORRIDO), RENATA FERRARI BORGES LEAL - CPF: 029.463.141-03 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA
– AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ – PROIBIÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA NA COMERCIALIZAÇÃO DE BILHETES EM TRANSPORTE AÉREO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA ESSA PRÁTICA -
SENTENÇA RATIFICADA.

1.De acordo com o entendimento do STJ, por “aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário” (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009); Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1531501/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

2.O conjunto probatório anexado aos autos comprova que não houve a propaganda enganosa por parte da empresa requerida, visto que o valor das passagens aéreas ofertadas aos consumidores era o mesmo previsto no seu website, logo, merece ser ratificada a sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que nos autos da Ação Civil Pública, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

em desfavor de
AMÉRICA DO SUL TÁXI AÉREO LTDA,
julgou improcedente o pedido inicial, com o objetivo de obstar a propaganda enganosa na comercialização de bilhetes de transporte aéreo. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira,

opinou pelo não conhecimento da remessa necessária, conforme id. 2484521.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que nos autos da Ação Civil Pública, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
em desfavor de
AMÉRICA DO SUL TÁXI AÉREO LTDA,
julgou improcedente o pedido inicial, com o objetivo de obstar a propaganda enganosa na comercialização de bilhetes de transporte aéreo.

Sem recurso voluntário, o magistrado encaminhou os autos para serem submetidos à remessa necessária, com fundamento no artigo 19 da Lei no 4.717/65.

Inicialmente passo a analisar o cabimento ou não da remessa necessária.

Ao manifestar nos autos, o Procurador de Justiça opinou

que “
equivocou-se o nobre julgador de origem, vez que não se trata de ação popular, disciplinada pela Lei no 4.717/65; mas, sim, de Ação Civil Pública, cujo processamento se dá nos termos da Lei no 7.347/85 e do Código de Processo Civil (art. 19, LACP). Assim, não havendo nenhum ônus à Fazenda Pública, a sentença não está sujeita à remessa necessária (art. 196, I, NCPC).

Em que pese as razões expostas no parecer ministerial, no caso de Ação Civil Pública julgada improcedente, está sujeita à remessa necessária.

Isso porque, de acordo com o entendimento do STJ, por 'aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário'
(REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009).

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA.DIREITOS DIFUSOS DOS CONSUMIDORES. REMESSA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19 DA LEI N. 4.717/1965. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é aplicável o reexame necessário nas hipóteses de ação civil pública, independentemente da presença de pessoa de direito público no polo passivo, porém não se aplica aos litígios que versem exclusivamente sobre direitos individuais homogêneos.

1.1.
Por conseguinte, levando-se em consideração que a hipótese dos autos cuida de direitos difusos de consumidores, torna-se imperioso o reconhecimento da possibilidade de aplicação analógica do art. 19 da Lei n. 4.717/1965, devendo os autos retornarem à origem para que se analisem as questões que foram julgadas improcedentes pelo Magistrado de primeiro grau e não foram objeto de recurso voluntário pelas partes
.2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1690987/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 16/11/2017, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou Ação Civil Pública, postulando a condenação do ora agravante, então Prefeito de São Sebastião do Rio Preto, pela prática de atos de improbidade administrativa. O Juiz julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art.269, I, do CPC/73, sujeitando a sentença à remessa necessária. O Tribunal de origem, no acórdão objeto do Recurso Especial, não conheceu da remessa necessária. III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a remessa necessária, em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. Com efeito, a Primeira Seção do STJ, em recente julgado, firmou entendimento "no sentido de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido: REsp 1.217.554/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013, e REsp 1.098.669/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 12/11/2010. Portanto, é cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 475 do CPC/1973. Nessa linha: REsp 1556576/PE, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016.
Ademais, por 'aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário' (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009). Nesse sentido: AgRg no REsp 1219033/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2011" (STJ, EREsp 1.220.667/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/06/2017).
Em igual sentido: STJ, REsp 1.605.572/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2017; REsp 1.600.340/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017; AgInt no REsp 1.596.028/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/09/2017 .IV. Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1531501/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

Diante disso, afasto a preliminar de não conhecimento da remessa necessária e passo a analisá-la.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em face de
AMÉRICA DO SUL TÁXI AÉREO LTDA

Em síntese, observa-se que de acordo com o pedido inicial, o Parquet afirma que a empresa requerida disponibilizou o serviço de transporte aéreo na Cidade de Aripuanã e passou a oferecer trechos promocionais, os quais seriam ofertados 06 (seis) horas antes da decolagem.

E, de acordo com o recebimento de denúncias verbais, datado de novembro de 2015, a requerida estaria praticando publicidade enganosa em seu website, isso porque, estaria oferecendo o valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), contudo, estaria vendendo por R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais), além de afirmar que a requerida teria interrompido o serviço de transporte aéreo na cidade sem qualquer comunicado.

Requereu a concessão da liminar sem qualquer contraprestação em seu website, bem como a condenação da empresa requerida em indenização por danos morais coletivos e ressarcimento aos consumidores lesados.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 2174654)

Citada, a empresa apresentou contestação (id.2174673). Instado a se manifestar sobre a resposta, o ente ministerial pediu o julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença em que o magistrado julgou improcedente o pedido inicial, conforme artigo 487, I, do CPC.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

Como se extrai da inicial, o Ministério Público recebeu denúncias verbais, em novembro de 2015, e ajuizou ação civil pública em face da requerida, sob o argumento de que a empresa estaria realizando propaganda enganosa no seu website, isso porque, embora estaria noticiando a venda da passagem aérea referente ao trecho de Aripuanã/Juína (fl. 03 – ICP) no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), o preço efetivamente praticado seria de R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais), e que deixou de oferecer o trecho Aripuanã/Juína há aproximadamente 20 dias sem sequer apresentar qualquer comunicado no website, ou seja, não apresentou nenhum comunicado acerca da interrupção dos serviços.

Por sua vez, a empresa requerida alegou que nunca houve propaganda enganosa, juntando em sua peça de defesa, documentos de reserva e extratos de vendas.

Ao analisar o conjunto probatório anexado nos autos,

verifica-se que, de fato, vários consumidores adquiriram as passagens

de acordo com o valor promocional ofertado no website, ou seja, R$ 209,00 (duzentos e nove reais), conforme id. 2174718, e esses trechos promocionais eram ofertados 06(seis) horas antes da decolagem.

Além disso, muito embora o Parquet aduz que a requerida cobrava um valor de R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais), ou seja,

acima do divulgado na propaganda, de acordo com o documento juntado na inicial, constata-se que havia a cobrança da taxa da agência de viagem, o que não configura a propaganda enganosa.

Como bem registrado pelo magistrado
, “considerando que os documentos apresentados pela empresa requerida não tiveram a sua autenticidade questionada pelo autor, não resta alternativa a não ser entender que são eles suficientes a comprovar a inexistência de publicidade enganosa. Não ficou demostrado qualquer ato que desrespeite o consumidor.

De mais a mais, o simples fato da empresa ter encerrado suas atividades no município, por um curto período de tempo, já que é fato notório que atualmente a requerida realiza voos partindo e com destino a Aripuanã/MT, não se presta, por si só a gerar indenização por danos materiais e morais.”

Desse modo, considerando o conjunto probatório juntado aos autos pela empresa requerida, sem a contraposição do autor, que não impugnou os documentos apresentados, não resta, outro caminho, a não ser reconhecer a inexistência da propaganda enganosa no caso ora analisado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – SUPOSTA PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA –OFERTA PUBLICITÁRIA

DE INTERNET BANDA LARGA – FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DE TODOS OS ELEMENTOS EXIGIDOS PELO ART. 37, § 1o, DO CDC – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – ART. 6o, VIII, DO CDC – PRECEDENTES DO STJ –

PROVA DE FATO NEGATIVO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Ministério Público, no âmbito de ação civil pública, a defender direito do consumidor, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação.

2. In casu,
Não se vislumbra a existência de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, como a prova de um fato negativo, uma vez que é perfeitamente possível à Agravante comprovar que não veiculou propaganda enganosa, por meio da comprovação de que a publicidade corresponderia aos serviços oferecidos, bem como que teriam sido disponibilizadas as informações completas de forma a não induzir em erro o consumidor.
(N.U 1015212-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
a julgar improcedente o pedido inicial exposto na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Púbico.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021